Tribunal: STF
Processo: ARE 957056
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1º, II E XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E NO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.